Tribunal: TJPA
Processo: 0801165-80.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801165-80.2020.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0801165-80.2020.8.14.0067

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de cerceamento de defesa: No caso em apreço, consiste a questão no não cadastramento do servidor Apelado pelo Município, fato este que resta incontroverso nos autos, não havendo necessidade de estender a fase probatória, sobretudo porque pertence ao Município empregador e não à servidora, o ônus de prestar as informações necessárias, sendo cediço que o abono salarial é um benefício concedido para participantes que tenham sido declarados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais-RAIS e, desde que preenchidos os requisitos legais, não merecendo amparo a atribuição da responsabilidade ao Apelado. Preliminar Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não recebimento de 1 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado, referente ao abono anual do PASEP, devido à ausência do cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP por parte do Município.

Restou comprovado que o Apelado ingressou no serviço público municipal em 01/03/2005 (Id 14528476), havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fosse inscrito no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual.

É do empregador,
in casu
, o Município Apelante, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais. Desta forma, novamente incontestável a legitimidade do Município Apelante para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

Uma vez caracterizada a omissão da municipalidade em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo, faz jus o Apelado ao direito à percepção do aludido abono salarial, pelo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Comarca de Mocajuba, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal titular de cargo de provimento efetivo de Vigia, admitido em 01º de março de 2005, e conforme comprovam as cópias dos contracheques, referentes ao período de 2005 a 2020, o autor sempre recebeu remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos.

Contou que o município de Mocajuba, responsável pelo cadastramento dos seus servidores no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP fez o cadastramento tardio do requerente, o que lhe impediu de receber o abono salarial anual, no valor de 01 (um) salário-mínimo desde o ano de 2010.

Asseverou que só recebeu o abono nos anos de 2018 e 2019, levando a entender que o cadastro que deveria ter ocorrido em 2005, só ocorreu em 2013, deixando o servidor de receber por sete anos o abono que lhe era de direito, motivo pelo qual ajuizou a ação, com o fito de receber indenização equivalente aos valores referentes aos abonos salariais anuais do PASEP, que deixou de perceber no período correspondente aos anos de 2015, 2016, 2017, no valor de R$2.605,00 (dois mil seiscentos e cinco reais) e o valor de dez salários mínimos a título de danos materiais correspondente a R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14528506, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o município requerido ao pagamento das parcelas de abono salarial relativas aos anos de 2015, 2016, e 2017, devendo ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947- ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), bem como julgando IMPROCEDENTE o pedido relativo à condenação do município ao pagamento de indenização por danos materiais, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC/2015);

Em face do princípio da sucumbência, em se tratando de sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, e, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor de seu pedido improcedente, qual seja, o consistente no pagamento de indenização a título de danos materiais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, entretanto, mantenho sua exigibilidade suspensa em razão de ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Custas processuais devem ser arcadas por ambas as partes, em função da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, entretanto, deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de metade das custas processuais, por tratar-se de fazenda pública municipal, na forma do art. 40, I, do Regimento de Custas. Em relação à parte requerente, mantenho a exigibilidade das custas suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA interpôs recurso de apelação (id n° 14528510).

Em sede de preliminar, requer a anulação da sentença, tendo em vista que, ao julgar antecipadamente à lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, indeferiu tacitamente a produção de provas, devidamente requerida na contestação, ocasionando cerceamento de defesa, motivo pelo qual pugna pela declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelo apelante em sede de defesa.

No mérito, assevera que inexiste demonstração do ato ilícito, dano e do nexo causal, bem como de desídia do apelante.

Aponta que o direito à indenização pelo não recebimento do abono, só é devido quando demonstrado o efetivo dano, na forma do que preceituam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Afirma que, no caso dos autos, a recorrida não comprovou que deixou de receber o benefício por exclusiva omissão do Município. Ao contrário disso, o seu não cadastramento no PASEP se deu pela não apresentação de seus dados ao setor responsável do Município.

Assim requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, para a devida instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente todos os pedidos da Apelada, ante a ausência de provas nos autos que comprovem a conduta desidiosa do Município.

DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS apresentou contrarrazões (id n° 14528513).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Em sede de preliminar, o apelante requer a anulação da sentença, tendo em vista que, ao julgar antecipadamente à lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, indeferiu tacitamente a produção de provas, devidamente requerida na contestação, ocasionando cerceamento de defesa, motivo pelo qual pugna pela declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelo apelante em sede de defesa.

De início, convém destacar o que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O juízo de primeiro grau entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, por considerar que os elementos de prova constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito, que prescindem de dilação probatória.

No caso em apreço, consiste a questão do não cadastramento do servidor Apelado pelo Município, fato este que resta incontroverso nos autos, não havendo necessidade de estender a fase probatória, sobretudo porque pertence ao Município empregador e não à servidora, o ônus de prestar as informações necessárias, sendo cediço que o abono salarial é um benefício concedido para participantes que tenham sido declarados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais-RAIS e, desde que preenchidos os requisitos legais, não merecendo amparo a atribuição da responsabilidade ao Apelado.

Ainda que tenha havido pedido de produção probatória pelo Apelante, cabe ressaltar que alegações da defesa não se revelam aptas a desconstituir os fatos imputados, ante a obrigação do próprio Apelante em efetivar o cadastro do Apelado, apresentando-se, dessa forma, os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 335, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROVA. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias quanto à presença de provas suficientes à condenação exigiria o reexame do conjunto fático/probatório dos autos, o que não é admitido na via especial. Súmula n. 7/STJ. 2. Desde que devidamente motivado, como no caso dos autos, o indeferimento de pedido de diligências formulado não implica cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador, destinatário das provas, zelar pela eficiência da sua produção. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1292713 SP 2011/0274636-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013) - Grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não recebimento de 1 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado, referente ao abono anual do PASEP, devido à ausência do cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP por parte do Município.

O
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
), instituído pela Lei Complementar n
08
/1970, que consiste, a partir do advento da
Constituição Federal
de 1988, em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº
7.859
/1989 até o advento da recente Lei nº
13.134
, de 16/06/2015 (DOU 17/06/2015), que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art.
9º
, da Lei nº
7.998
/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação
PIS
-
PASEP
ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador
.

Compulsando-se os autos, restou comprovado que o Apelado ingressou no serviço público municipal em 01/03/2005 (Id 14528476), havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fosse inscrito no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual.

Ademais, os contracheques juntados nos id’s n° 14528477 e ss, demonstram que os vencimentos do requerente são inferiores ao limite de até 02 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art. 239, § 3, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, inciso I, da Lei nº 7.998/1990.

Não obstante, o ente municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não comprovando o cumprimento de tal obrigação legal, tendo restado confesso nos autos que não houve o efetivo cadastro do Apelado no programa em questão, restando evidenciada a existência do ato ilícito decorrente da omissão do Apelante, bem como, caracterizado o dano causado ao apelado que teve seu patrimônio afetado pela omissão do Município.

Com efeito, como já ressaltado que é do empregador,
in casu
, o Município Apelante, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais. Desta forma, novamente incontestável a legitimidade do Município Apelante para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO TARDIO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelado a prestação indenizatória pelo não pagamento do Programa de ...Ver ementa completaFormação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP). Instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da Lei nº 13.134, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II). 2. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.
3. A ausência do cadastramento no PASEP do servidor pelo ente público requerido faz emergir o direito daquele à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4. Apelo conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00028698720188140082, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ...Ver ementa completapassiva rejeitadas. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município. 3
. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelent&iacu

(TJ-PA 00002873420108140070, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL DO PASEP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA
. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O CADASTRO DA SERVIDORA NO PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescrição quinquenal. Versando o feito sobre relação jurídica de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória, tão somente, quanto as parcelas supostamente vencidas ...Ver ementa completaantes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada; 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É o empregador, no caso concreto, o Município, o responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários, enquanto que o Banco do Brasil é o responsável tão somente pela administração das contas cadastradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;
3.
O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970 como uma contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. O referido abono encontra previsão no art. 239, caput e § 3º da CF/88, e o dispositivo mencionado foi regulamentado pela Lei nº 7.859/1989, e posteriormente pela Lei nº 13.134/2015;

4.
O art. 9 da Lei nº 7.859/1989 prevê os requisitos para o recebimento do abono anual. No caso em tela, a autora/apelada comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 9º, I da Lei nº 7.859/1989, fazendo jus ao mencionado benefício referente ao ano de 2012;

5.
Em relação ao requisito da necessidade do prévio cadastramento, este somente não foi preenchido por desídia do Município, pois a contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, e é obrigação do Ente Municipal efetivar o cadastro no Fundo de Participação PIS- PASEP, de modo que se torna incontestável o dever e responsabilidade do Município de Abaetetuba para responder pelo pagamento dos valores não percebidos;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 08014125720178140070, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Dessa forma, uma vez caracterizada a omissão da municipalidade em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo, faz jus o Apelado ao direito à percepção do aludido abono salarial, pelo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023